Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600504-65.2024.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES
2024.
DERRAME
DE
SANTINHOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. ART. 37, § 1º,
DA LEI Nº 9.504/97; ART. 19, § 7º, DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.610/2019.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra
sentença
que
julgou
procedente
representação por propaganda eleitoral
irregular,
consubstanciada
em
derramamento de santinhos, condenando
os representados ao pagamento de multa.

Num. 44829522 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715402310600000043766646
Número do documento: 26012715402310600000043766646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 16:51:54
2. A decisão recorrida considerou a
ocorrência de propaganda irregular em
razão da apreensão de 22 santinhos de um
candidato e 23 santinhos de outro candidato
nas proximidades do local de votação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
determinar se a conduta dos recorrentes
configura propaganda eleitoral irregular na
modalidade de “derrame de santinhos”, à
luz do art. 19, § 7º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, considerando a quantidade de
material apreendido e as circunstâncias do
caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
caracterização
do
ilícito
de
derramamento de santinhos demanda a
comprovação
concomitante
de
três
elementos essenciais: (i) o despejo nas
avenidas públicas próximas às seções
eleitorais; (ii) a individualização do artefato
de propaganda eleitoral do candidato
representado; e (iii) quantitativo objeto de
irregularidade
consideravelmente
visualizável ou razoavelmente significativo.
5. Embora o Boletim de Ocorrência goze de
fé pública quanto à materialidade do
achado, as imagens apresentadas pelo
Ministério Público Eleitoral não demonstram
uma quantidade "expressiva" de material
dispersado, nem um "efeito visual de
derramamento ou espalhamento".
6. Diante da insuficiência do material
apreendido — quantitativo incapaz de gerar
desequilíbrio no pleito ou conferir vantagem
ao
candidato
—
e
da
ausência
de
elementos robustos que evidencie a efetiva
prática de “derrame” de santinhos, impõe-
se, à luz dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
a
reforma
da

Num. 44829522 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/

Inteiro teor:
27/01/2026
Número: 0600504-65.2024.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600504-
65.2024.6.16.0032, que julgou procedente a representação por propaganda irregular na modalidade
"derramamento de santinho" e condenou os representados, nos termos no art. 39, §5º, da Lei
9504/1997, a multa no montante de R$ 2000,00 (dois mil reais) cada um. (Representação Por
Propaganda Eleitoral Irregular ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral com fulcro nos art. 36 e art.
37, caput, §§ 1º e 2º, e no art. 96, todos da Lei nº 9.504/97, em face de Adelmo Ferreira da Silva e
Fabiano Fabrin Pimenta, alegando que foram encontrados diversos santinhos dos referidos
candidatos, espalhados nas imediações do local de votação da Reserva Indígena, nesta cidade de
Palmas/PR.) (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 02/12/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADELMO FERREIRA DA SILVA (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
FABIANO FABRIN PIMENTA (RECORRENTE)
ODILON MARTINS JUNIOR (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
KARINA CAMARGO MARTINS LORENZET (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44829522
27/01/2026
15:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44829522 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715402310600000043766646
Número do documento: 26012715402310600000043766646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 16:51:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.903
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600504-65.2024.6.16.0032 – Palmas –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: FABIANO FABRIN PIMENTA
ADVOGADO: ODILON MARTINS JUNIOR - OAB/PR7775
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS - OAB/PR28898
ADVOGADO: KARINA CAMARGO MARTINS LORENZET - OAB/PR39428
RECORRENTE: ADELMO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES
2024.
DERRAME
DE
SANTINHOS.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. ART. 37, § 1º,
DA LEI Nº 9.504/97; ART. 19, § 7º, DA
RESOLUÇÃO
TSE
Nº
23.610/2019.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos Eleitorais interpostos contra
sentença
que
julgou
procedente
representação por propaganda eleitoral
irregular,
consubstanciada
em
derramamento de santinhos, condenando
os representados ao pagamento de multa.

Num. 44829522 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715402310600000043766646
Número do documento: 26012715402310600000043766646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 16:51:54
2. A decisão recorrida considerou a
ocorrência de propaganda irregular em
razão da apreensão de 22 santinhos de um
candidato e 23 santinhos de outro candidato
nas proximidades do local de votação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
determinar se a conduta dos recorrentes
configura propaganda eleitoral irregular na
modalidade de “derrame de santinhos”, à
luz do art. 19, § 7º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, considerando a quantidade de
material apreendido e as circunstâncias do
caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
caracterização
do
ilícito
de
derramamento de santinhos demanda a
comprovação
concomitante
de
três
elementos essenciais: (i) o despejo nas
avenidas públicas próximas às seções
eleitorais; (ii) a individualização do artefato
de propaganda eleitoral do candidato
representado; e (iii) quantitativo objeto de
irregularidade
consideravelmente
visualizável ou razoavelmente significativo.
5. Embora o Boletim de Ocorrência goze de
fé pública quanto à materialidade do
achado, as imagens apresentadas pelo
Ministério Público Eleitoral não demonstram
uma quantidade "expressiva" de material
dispersado, nem um "efeito visual de
derramamento ou espalhamento".
6. Diante da insuficiência do material
apreendido — quantitativo incapaz de gerar
desequilíbrio no pleito ou conferir vantagem
ao
candidato
—
e
da
ausência
de
elementos robustos que evidencie a efetiva
prática de “derrame” de santinhos, impõe-
se, à luz dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
a
reforma
da

Num. 44829522 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715402310600000043766646
Número do documento: 26012715402310600000043766646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 16:51:54
sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recursos
eleitorais
conhecidos
e
providos para reformar a sentença e julgar
improcedente a representação, afastando a
multa aplicada aos recorrentes.

Tese de Julgamento: 1. A caracterização da
propaganda eleitoral irregular por derramamento de santinhos exige a
comprovação de um quantitativo de material
consideravelmente
visualizável
ou
razoavelmente significativo. 2. A ausência
de demonstração de quantidade expressiva
de material dispersado, somada à falta de
evidências
robustas
da
prática
de
“derrame”, impõe a reforma da sentença,
em
observância
aos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/97, art. 37, § 1º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 19, § 7º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR,
RE nº 0600348-26.2024.6.16.0146, Rel.
Júlio
Jacob
Júnior,
97ª
Sessão
de
Julgamento em 13/11/2024; TRE-PA, REl:
06006557520246140100, Rel. Jose Maria
Teixeira
Do
Rosario,
Julgamento:
16/12/2024, Publicação: 21/01/2025; TRE-
MA, REl: 06008065920246100033, Rel.
Des. Tarcisio Almeida Araujo, Julgamento:
25/06/2025, Publicação: 10/07/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu-lhes provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/01/2026

Num. 44829522 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715402310600000043766646
Número do documento: 26012715402310600000043766646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 16:51:54
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Eleitorais interpostos por FABIANO FABRIN PIMENTA e ADELMO
FERREIRA DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da 32ª Zona Eleitoral de
Palmas/PR (ID 44240412), que julgou procedente a representação formulada pelo Ministério
Público Eleitoral por terem os representados realizado ato de propaganda irregular, por meio de
“derramamento de santinhos”, condenando-os ao pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) cada um.
Em suas razões recursais (ID 44240418), sustenta o recorrente Fabiano Fabrin Pimenta, em
síntese, que a) a quantidade de santinhos encontrados, 23 unidades, é ínfima em relação ao total
de 5000 (cinco mil) santinhos distribuídos durante a campanha; b) a referida quantidade é
insuficiente para caracterizar os elementos essenciais à prática do ilícito eleitoral, sendo
desproporcional a aplicação de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais); c) a prova apresentada nos
autos é insuficiente e carece de robustez para justificar a manutenção da condenação do
recorrente com a imposição de multa; d) não houve comprovação de que o representado, ora
recorrente, tinha ciência ou anuência em relação à prática; e) do local onde foram encontrados os
23 santinhos não é possível aferir a distância certa do local de votação e que os eleitores foram
influenciados.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso eleitoral, para reformar a
sentença do juízo a quo para julgar a representação improcedente.
O Ministério Público Eleitoral de Palmas/PR, ora recorrido, em suas contrarrazões (ID 44240420),
reforçou o acerto da decisão, pugnando pela manutenção da sentença.
No Acórdão nº 67.113 (ID 44519406), a corte deliberou pela suspensão do julgamento e pela
remessa dos autos em diligência, a fim de que fosse promovida nova intimação de Adelmo
Ferreira da Silva quanto à sentença proferida, diante da nulidade constatada na publicação
anteriormente realizada por meio do mural eletrônico.
Em suas razões recursais (ID 44787322), o recorrente Adelmo Ferreira da Silva requer o
provimento do recurso para que a representação seja julgada improcedente, alegando, em suma,
que: a) a petição inicial não foi instruída com prova robusta de autoria ou do prévio conhecimento
do beneficiário; b) o candidato nega ter conhecimento ou anuência para que seus materiais
fossem utilizados no dia da eleição e suas equipes foram orientadas quanto às vedações; c) as
imagens anexadas à inicial são insuficientes, limitando-se a mostrar “uma parte do asfalto da rua”,
não sendo possível identificar como sendo um local de votação, nem assegurar que as fotos
foram tiradas no dia do pleito; d) há possibilidade de que um eleitor ou candidato da oposição
tenha recebido o material de campanha e o derramado no local para incriminá-lo; e) cita
precedentes que exigem para caracterização do derrame de santinhos: imagens do local de
votação, identificação das partes, quantidade expressiva de material que provoque efeito visual
de espalhamento e circunstâncias que permitam concluir pelo conhecimento dos envolvidos.
O Ministério Público Eleitoral de Palmas/PR, em contrarrazões (ID 44787329), sustenta que a
materialidade da propaganda irregular foi comprovada pelo boletim de ocorrência e pelas

Num. 44829522 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715402310600000043766646
Número do documento: 26012715402310600000043766646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 16:51:54
imagens que registram o derrame de santinhos próximo ao local de votação e que a quantidade
de material não afasta a irregularidade.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44800965), por sua vez, aderindo às
contrarrazões ofertadas, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento dos
recursos eleitorais.
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos recursos
eleitorais.
A controvérsia central a ser dirimida por este Tribunal reside em determinar se a conduta dos
recorrentes configura, de fato, propaganda eleitoral irregular na modalidade de “derrame de
santinhos”, à luz dos artigos 19, § 7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Consta nos autos que foram recolhidos 22 santinhos do candidato ADELMO FERREIRA DA
SILVA e 23 santinhos do candidato FABIANO FABRIN PIMENTA, em frente à Escola Nova da
Aldeia, configurando derramamento de propaganda impressa, em afronta ao art. 19, §7º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, em razão disso o Juízo aplicou multa no montante de R$
2.000,00 (dois mil reais) para cada um.
A Procuradoria Regional Eleitoral compreende que a caracterização da propaganda eleitoral
irregular por derramamento de santinhos não exige quantidade mínima, mas sim a demonstração
de que a prática ocorreu nas proximidades do local de votação e no dia do pleito e que os
candidatos têm o dever de zelar pela destinação adequada de seus materiais de campanha. (ID
44800965)
A matéria está disciplinada no art. 37, caput e parágrafo 1º da Lei 9.504/97, que assim dispõe:

“Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele pertençam, e
nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas,
pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer
natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e
assemelhados.
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste
artigo sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração
do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Num. 44829522 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715402310600000043766646
Número do documento: 26012715402310600000043766646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 16:51:54
Regulamentando tal dispositivo, a Resolução TSE nº 23.610/19 dispõe:
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público,
ou que a ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de
iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes,
paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de
propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e
assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput) .
[...]
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no
local de votação ou nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da
eleição, configura propaganda irregular, sujeitando-se a infratora ou o infrator
à multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo da
apuração do crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº
9.504/1997 .
§ 8º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na
hipótese do § 7º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a
existência de circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa
beneficiária não ter tido conhecimento da propaganda.

No caso em apreço, a representação fora formulada pelo Ministério Público, por meio da
documentação encaminhada pela Polícia Militar. No boletim de ocorrência consta:

“DURANTE PATRULHAMENTO NOS LOCAIS DE VOTAÇAO, NO TRAJETO QUE DÁ ACESSO A
ÁREA INDGENA, FLAGRAMOS UM DERRAMAMENTO DE SANTINHOS, DO CANDIDATO
“ADELMO FERREIRA DA SILVA”, NÚMERO 15644, E EM FRENTE AO LOCAL DE VOTAÇÃO DA
RESERVA INDÍGENA, ESCOLA NOVA DA ALDEIA, FOI LOCALIZADO UM DERRAME DE
SANTINHOS DO CANDIDATO “PIMENTA SINTÉTICO” NÚMERO 45.555. FOI APREENDIDO 22
SANTINHOS DO CANDIDATO ADELMO E VINTE E TRÊS SANTINHOS DO CANDIDATO
PIMENTA SINTÉTICO”
(44240383)

Além do boletim de ocorrência, as seguintes imagens:

Num. 44829522 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715402310600000043766646
Número do documento: 26012715402310600000043766646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 16:51:54

Num. 44829522 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715402310600000043766646
Número do documento: 26012715402310600000043766646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 16:51:54

Num. 44829522 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715402310600000043766646
Número do documento: 26012715402310600000043766646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 16:51:54

Num. 44829522 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715402310600000043766646
Número do documento: 26012715402310600000043766646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 16:51:54

Não se discute a validade das normas que visam coibir a prática do "derrame de santinhos", a
qual atenta contra a limpeza, a ordem e a segurança dos locais de votação, podendo, inclusive,
influenciar indevidamente o eleitorado no dia do pleito. A questão reside na interpretação e
aplicação dessas normas a um cenário fático de pequena magnitude.

Num. 44829522 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715402310600000043766646
Número do documento: 26012715402310600000043766646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 16:51:54
A caracterização do ilícito de derramamento de santinhos demanda a comprovação concomitante
de três elementos essenciais, quais sejam: (i) o despejo nas avenidas públicas próximas às
seções eleitorais; (ii) a individualização do artefato de propaganda eleitoral do candidato
representado; e (iii) quantitativo objeto de irregularidade consideravelmente visualizável ou
razoavelmente significativo.

No presente caso, os fatos provados nos autos, em especial o Boletim de Ocorrência nº
2024/1248533, atestam a existência de 22 santinhos do candidato ADELMO FERREIRA DA
SILVA e 23 santinhos do candidato FABIANO FABRIN PIMENTA nas imediações da Escola Nova
da Aldeia, local de votação na área indígena de Palmas/PR.
Embora o Boletim de Ocorrência goze de fé pública quanto à materialidade do achado, as
imagens apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral não demonstram uma quantidade
"expressiva" de material disperso, nem um "efeito visual de derramamento ou espalhamento".
No entendimento desta Corte para a configuração de derrame de materiais de campanha, nos
termos do art. 19, §7º, da Resolução TSE 23.610/2019, deve-se considerar o quantitativo de
material.
Confira-se:

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR. DERRAME DE SANTINHOS
EM LOCAL DE VOTAÇÃO. QUANTIDADE ÍNFIMA DE MATERIAL.
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação por propaganda eleitoral irregular contra o candidato ENOQUE DA SILVA
RODRIGUES, em razão do derramamento de santinhos nas imediações de um local de votação em
Londrina/PR.
2. O candidato foi condenado em primeira instância à multa de R$ 2.000,00, baseada na presunção de que o
representado teria ciência da propaganda realizada em seu favor.
3. Em sede de recurso, o recorrente alega não ter sido comprovada a ciência ou participação na infração e
questiona a insuficiência da prova fotográfica para caracterizar o "derrame de santinhos".
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a quantidade de santinhos e a situação comprovada são
suficientes para caracterizar a propaganda irregular por "derrame" e a consequente responsabilidade do
candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 19, §§ 7º e 8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, o derramamento de material de
propaganda em locais de votação configura propaganda irregular e sujeita o infrator à multa,

Num. 44829522 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715402310600000043766646
Número do documento: 26012715402310600000043766646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 16:51:54
independentemente de prévia notificação.
6. Para a caracterização do ilícito, contudo, deve haver quantidade expressiva de material que denote a
potencial influência no eleitorado ou prejuízo à isonomia do pleito. No caso, foi constatada quantidade
ínfima de santinhos, insuficiente para gerar impacto relevante.
7. Jurisprudência dos TREs e do TSE aponta que a responsabilidade do candidato demanda a demonstração
de quantidade razoável de material e circunstâncias que indiquem ciência ou anuência do beneficiário.
Assim, a condenação com base em presunção, diante de evidências frágeis, não se sustenta.
8. Desta forma, o recurso deve ser provido, afastando-se a multa aplicada ao recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, afastando a multa imposta ao recorrente.
10. Tese de julgamento: "A caracterização de propaganda eleitoral irregular
por derrame de santinhos exige prova robusta de quantidade significativa de
material e circunstâncias que evidenciem a ciência ou anuência do
candidato, sendo insuficiente a presunção de responsabilidade sem
comprovação adequada".
(TRE-PR. Recurso Eleitoral nº 0600348-26.2024.6.16.0146. Relatoria: Júlio Jacob Júnior. 97ª Sessão de
Julgamento em 13/11/2024. Destacou-se.)

Sobre o tema, outros Tribunais já decidiram no mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2024. RECURSOS ELEITORAIS. REPRESENTAÇÕES POR PROPAGANDA IRREGULAR.
SUPOSTO "DERRAMAMENTO DE SANTINHOS" NO DIA DO PLEITO . AUSÊNCIA DE AUTORIA
E MATERIALIDADE. RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. PROVAS INSUFICIENTES.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS . IMPROCEDÊNCIA DAS REPRESENTAÇÕES.
I. CASO EM EXAME
1.1 . Recursos eleitorais interpostos contra sentenças proferidas pelo juízo da 100ª Zona Eleitoral de Marabá
– Pará, que julgou parcialmente procedentes as representações por propaganda irregular, com fulcro nos arts.
37, § 1º, e 40–B, ambos da Lei n.º 9.504/97 c/c art . 19, § 7º, da Resolução TSE n.º 23.610/2019 c/c artigos
241 e 367, § 2º, do Código Eleitoral.
1.2. Os recorrentes alegam que: a) é imprescindível a comprovação inquestionável da autoria ou do
consentimento direto do candidato ou de sua equipe; e b) que não teriam sido fornecidas evidências
suficientes para confirmar o suposto ilícito, portanto, faltariam os elementos essenciais para definir sua
responsabilidade direta ou indireta, que sequer teria tido conhecimento acerca da propaganda relatada nos
autos, pois não visitaram outros locais de votação que além de sua seção de voto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2 .1. Se houve violação ao disposto no art. 37, § 1º da Lei 9.504/97 e art . 19, § 7º, da Res. TSE nº
23.610/2019 (derrame de santinho).
III . RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44829522 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715402310600000043766646
Número do documento: 26012715402310600000043766646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 16:51:54
3.1. A prática do derramamento de santinhos é legalmente prevista pelo art. 19, § 7º, da Res . TSE nº
23.610/2019 e consiste em jogar, geralmente nas vésperas ou na madrugada do dia do pleito, artefatos
propagandísticos em locais de votação ou nas vias próximas com o objetivo de influenciar ilicitamente o
eleitor na votação.
3.2 . O artigo 37, §§ 1º e 4º, da Lei 9.504/97 proíbe o derrame de material de propaganda nos locais de
votação ou nas vias próximas a eles, especialmente no dia da eleição.
3.3 . O ilícito de "derrame de santinhos" possui características próprias e, desse modo, possui parâmetros
mais específicos de responsabilização. A jurisprudência fixou muitos desses parâmetros, entre eles, a
desnecessidade de comprovação do conhecimento prévio – aferível pelas circunstâncias do caso – e a
prescindibilidade de notificação prévia para a retirada da propaganda.
3.4 . No presente caso, conforme fotografias, supra, verifica–se quantidade ínfima de santinhos dos
candidatos, não se podendo afirmar categoricamente ser os recorrentes os autores das irregularidades em
análise.
3.5. O termo de constatação juntado nos autos, não goza de presunção
absoluta, sendo estes os únicos meios de provas (com as fotografias), não
havendo vídeos, nem outras fotos que comprovam um verdadeiro
"derrame" a ponto de influenciar na vontade do eleitor, causando
desequilíbrio no pleito . Para caracterizar um vazamento de material
publicitário de um candidato, é essencial que grande quantidade de
propaganda seja confirmada por outras evidências, além de fotos e do
termo de constatação.
IV. DISPOSITIVOS E TESES
4. Recurso conhecido e provido . Legislação relevante citada: arts. 37, §§ 1º e 4º e 40–B da Lei 9.504/97;
art. 19, § 7º da Res . TSE n.º 23.610/19; artigos 241, 243, inciso VIII e 367, § 2º do Código Eleitoral.
(TRE-PA - REl: 06006557520246140100 MARABÁ - PA 060065575, Relator.: Jose Maria Teixeira Do
Rosario, Data de Julgamento: 16/12/2024, Data de Publicação: DJE-13, data 21/01/2025) - destaquei

DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR . DERRAME DE “SANTINHOS”. QUANTIDADE ÍNFIMA
DE MATERIAL. RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO .
I. CASO EM EXAME
1. O Ministério Público Eleitoral propôs representação por propaganda eleitoral irregular contra o candidato
recorrente, pela suposta prática de derrame de “santinhos” em local de votação no município de
Imperatriz/MA, no dia das eleições (06/10/2024).
2 . O Juízo da 33ª Zona Eleitoral julgou procedente o pedido, condenando o representado ao pagamento de
multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com base no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997, c/c art . 19, §
7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
3. O representado interpôs recurso eleitoral, alegando preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da
inicial e ausência de interesse de agir, bem como, no mérito, a ausência de provas quanto à autoria ou

Num. 44829522 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715402310600000043766646
Número do documento: 26012715402310600000043766646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 16:51:54
anuência da conduta ilícita e a atipicidade em razão da quantidade ínfima de material.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou–se pelo provimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o representado possui legitimidade passiva ad causam; (ii)
saber se a petição inicial é apta; (iii) saber se há interesse processual na propositura da representação; e (iv)
saber se a conduta imputada configura propaganda eleitoral irregular à luz do acervo probatório constante
dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A alegação de ilegitimidade passiva confunde–se com o mérito, sendo matéria de fundo sobre a
responsabilidade ou anuência com a propaganda .
7. A petição inicial atende aos requisitos do art. 6º da Resolução TSE nº 23.608/2019, estando
adequadamente instruída com provas e fundamentos.
8. A representação foi ajuizada dentro do prazo de 48 horas após o pleito, conforme o art. 17–A da
Resolução TSE nº 23.608/2019, sendo evidente o interesse de agir .
9. No mérito, o art. 19, § 7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, dispõe que o derrame de material de
propaganda próximo a local de votação configura propaganda irregular, sendo suficiente a anuência do
candidato, conforme art . 19, § 8º, do mesmo diploma.
10. Contudo, a responsabilização do candidato exige a demonstração de seu prévio conhecimento ou a
comprovação de volume significativo de material, apto a indicar a conduta ilícita.
11. No caso concreto, as fotografias juntadas aos autos evidenciam a
presença de quantidade ínfima de material de propaganda do recorrente,
insuficiente para caracterizar a infração.
12. Jurisprudência do TRE–MA e do TRE–RJ corrobora o entendimento de que a presença de “santinhos”
não enseja necessariamente aplicação da penalidade, diante da fragilidade do acervo probatório.
13 . A Procuradoria Regional Eleitoral igualmente opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo a
ausência de elementos que comprovem o ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso eleitoral conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente a representação.
Tese de julgamento: “A responsabilização por propaganda eleitoral irregular
decorrente de derrame de ‘santinhos’ exige prova robusta quanto à quantidade
significativa de material e à anuência do candidato, não se configurando a
infração quando constatada a presença ínfima de material gráfico e ausência de
elementos que comprovem o prévio conhecimento”.
(TRE-MA - REl: 06008065920246100033 IMPERATRIZ - MA 060080659, Relator.: Des. Tarcisio
Almeida Araujo, Data de Julgamento: 25/06/2025, Data de Publicação: DJE-115, data 10/07/2025) -
destaquei

Conclui-se, portanto, que diante da insuficiência do material apreendido — quantitativo incapaz de

Num. 44829522 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/01/2026 15:40:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012715402310600000043766646
Número do documento: 26012715402310600000043766646
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/01/2026 16:51:54
gerar desequilíbrio no pleito ou conferir vantagem ao candidato — e da ausência de elementos
robustos que evidenciem a efetiva prática de “derrame” de santinhos, impõe-se, à luz dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a reforma da sentença.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento aos recursos eleitorais
interpostos por FABIANO FABRIM PIMENTA e ADELMO FERREIRA DA SILVA, para reformar a
sentença da 32ª Zona Eleitoral de Palmas/PR e julgar improcedente a representação, afastando a
multa aplicada aos recorrentes.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600504-65.2024.6.16.0032 - Palmas -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: FABIANO FABRIN
PIMENTA - Advogados do RECORRENTE: ODILON MARTINS JUNIOR - PR7775, LEANDRO
CAMARGO MARTINS - PR28898, KARINA CAMARGO MARTINS LORENZET - PR39428 -
RECORRENTE: ADELMO FERREIRA DA SILVA - Advogados do RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu-lhes provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes
Menengola. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.01.2026